Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-57.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009418-57.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOROTY APARECIDA DE OLIVEIRA, é agravada HIROKO SHIMOMAEBARA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009418-57.2019.8.26.0008/50000
2/3
1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Agravo Interno n. 1009418-57.2019.8.26.0008/50000
Agravante: Doroty Aparecida de Oliveira
Agravada: Hiroko Shimomaebara
Voto n. 19.051
AGRAVO INTERNO. Apelação. Requisitos de
admissibilidade. Gratuidade da Justiça. Não
preenchimento dos requisitos legais. Decisão
monocrática
mantida.
Agravo
interno
não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 212/215, de minha relatoria, pela qual
indeferi o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, por
conseguinte, determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Segundo
a
agravante,
a
decisão
deve
ser
reformada. Basicamente, repete os mesmos argumentos de seu recurso de
agravo de instrumento acerca de sua suposta hipossuficiência econômica para o
custeio da taxa judiciária em questão, afirmando mais uma vez que faz jus aos
benefícios da gratuidade da justiça em virtude da condição real de inatividade
apresentada pela empresa.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando o indeferimento da benesse
da gratuidade da justiça.
A agravante apenas reitera os argumentos trazidos
no recurso anterior e defendem seu direito aos benefícios da gratuidade da
justiça.
Sem razão, contudo.
A irresignação que os agravantes trazem agora à
Turma Julgadora não é diferente daquela que foi apresentada a mim no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009418-57.2019.8.26.0008/50000
3/3
anterior recurso de agravo de instrumento.
Nessa toada, sem rodeios, a decisão a respeito da
gratuidade da justiça já foi bem analisada e fundamentada, sem se cogitar de
sua reforma.
Explico.
A decisão monocrática de fls. 212/215, manteve a
denegação da gratuidade da justiça quanto à pessoa física, nos termos do
artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
A agravante devidamente intimada interpôs o
presente agravo interno.
No caso dos autos, considerando os próprios
rendimentos mensais auferidas pela apelante que giram em torno de R$
3.000,00 (fls. 181/186), tudo isso somado à própria natureza do caso, em que
se discute ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais e materiais movida pela apelante, e o vulto dos valores em voga (R$
337.240,69), infirmam aquela presunção, havendo elementos suficientes que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
E, mesmo agora, com a interposição do presente
agravo interno, a parte agravante continua sem trazer nenhum documento
comprobatório hábil a atestar indigitada hipossuficiência financeira, insistindo
em suas alegações sem nada demonstrar.
Destarte, forçoso reconhecer que não estavam,
como de fato não estão, preenchidos os pressupostos para o deferimento da
gratuidade pleiteada.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica